Tribunal: TJES
Processo: 5017691-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017691-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN MORAES LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FGTS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO LABORADO. PROCESSO SEM INFORMAÇÕES DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL OU FICHAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5017691-04.2023.8.08.0012

Recorrente: RENAN MORAES LOPES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8660741).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RENAN MORAES LOPES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a contratação sem concurso público descaracteriza a legalidade da contratação;
c)
que é considerada ilegal a contratação de inspetor penitenciário a partir de 12 meses.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se quanto a validade das contratações temporárias do recorrente bem como quanto ao reconhecimento de direito ao recebimento de FGTS.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, embora a parte alegue que possui vínculo com a Administração Pública desde o ano de 2018 todavia, deixou de juntar aos autos documentos capazes de comprovar tais fatos como as fichas financeiras capazes de demonstrar o período da contratação e se houve desvio de finalidade.

A parte apenas juntou aos autos informes de rendimento do ano de 2018 ao ano de 2021 que não comprovem o vínculo da parte na função que afirma que exerceu, nem ao menos a origem de tal vínculo.

Outrossim, a tela sistêmica colacionada na réplica apenas informa a existência de vínculos os quais seis deles foram desligados estando um ativo. Todavia, apenas tal documento também não faz efetiva prova de que trabalhou por todo o período.

Assim, como ausente qualquer documento que comprove o assento funcional, ou ainda as fichas financeiras que demonstram o período efetivamente trabalhado, não é possível verificar o período das contratações e ainda se essas, de fato, não serviram para substituição eventual de servidor efetivo afastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)